Tribunal: TJDFT
Processo: 0746435-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PRÊMIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão dos contratos de seguro prestamista firmados entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: devolução do prêmio pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o valor integral do prêmio de seguro foi cobrado antecipadamente, quando da contratação dos contratos financeiros (ID 69598267 - Pág. 1, 69598268 - Pág. 1, 69598269, 69598270, 69598271 - Pág. 1).
5. A Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP No 365, de 11/10/2018, vigente à época da contratação, assegura a possibilidade de cancelamento do contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, ainda que anteriormente à extinção da obrigação, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer se houver (art. 9o, inciso I, e art. 36).
6. Outrossim, a rescisão dos contratos de seguro prestamista foi decretada e a matéria não foi devolvida, de forma que as parcelas pagas, referentes ao tempo de ausência de cobertura, devem ser restituídas. Nesse sentido: Acórdão: 1864868, Primeira Turma Recursal, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 17/05/2024, publicado no DJE: 04/06/2024; Acórdão: 1894428, Segunda Turma Recursal, Rel. Silvana da Silva Chaves, Data de Julgamento: 22/07/2024, publicado no DJE: 01/08/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para condenar a ré à devolução proporcional dos prêmios dos seguros prestamistas pagos antecipadamente pelo autor, referentes aos períodos vincendos, contados a partir da citação, valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, art. 9o, inciso I, e art. 36.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.639.320 - Tema 972; TJDFT, Acórdão: 1864868, Primeira Turma Recursal, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 17/05/2024; Acórdão: 1894428, Segunda Turma Recursal, Rel. Silvana da Silva Chaves, Data de Julgamento: 22/07/2024.